Tribunal: TJSP
Processo: 2342560-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Município agravante que se insurge em face de decisão que rejeitou a denunciação da lide de entidade privada que teria responsabilidade pelos danos decorrentes de prestação de serviços médico-hospitalares debatidos na ação originária. Cabimento. Hospital municipal sob a gestão de entidade privada. Previsão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Município agravante que se insurge em face de decisão que rejeitou a denunciação da lide de entidade privada que teria responsabilidade pelos danos decorrentes de prestação de serviços médico-hospitalares debatidos na ação originária. Cabimento. Hospital municipal sob a gestão de entidade privada. Previsão contratual de responsabilidade da contratada por danos causados a pacientes. Parte autora que não se opõe à intervenção. Aplicação da hipótese prevista no art. 125, II, do CPC. Denunciação da lide que, no caso concreto, está em consonância com o princípio da economia processual, na medida em que permite a solução de mais de uma lide no mesmo feito, e fortalece a instrução processual, além de ampliar as fontes de pagamento em caso de eventual procedência do pedido inicial. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.